Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736945-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FILLIPE LIMA VASCONCELOS AGRAVADO: CARLOS YOSHITAKA URATA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO FILLIPE LIMA VASCONCELOS contra decisão de ID 108254053, proferida em ação de rescisão contratual ajuizada por CARLOS YOSHITAKA URATA, que considerou preclusa a discussão sobre a designação de audiência de instrução e julgamento, e indeferiu o pedido de desconsideração de quesitos formulados. Afirma, em suma, que não houve justificativa plausível para o indeferimento da realização da audiência de instrução; que a realização de prova oral, por meio de ata notarial, tem alto custo à parte; que o agravado elaborou 39 quesitos, diversos deles e estranhos ao objeto da perícia, que devem ser desconsiderados; que, em função da quantidade de quesitos, o valor da perícia foi elevado, de modo que deve a parte contrária arcar com pelo menos 30% da perícia. Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo até o julgamento de mérito do agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de produção de prova oral e de adequação dos quesitos. Subsidiariamente, requer seja imputado ao agravado o ônus de arcar com, pelo menos, 30% do valor da perícia. Custas recolhidas (ID 30817415). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em relação à necessidade de reformulação de quesitos e de designação de audiência de instrução e julgamento, a deliberação sobre os temas inerentes à produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. . Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Isso porque somente com a sentença será possível apurar qual a valoração será atribuída aos quesitos oferecidos, com base no livre convencimento motivado, bem como se era, de fato, imprescindível a produção da prova oral. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por fim, ainda que se tratasse de matéria cujo cabimento do agravo de instrumento fosse admitido, se o agravante pleiteou, com exclusividade, a realização da prova pericial, deve arcar integralmente com os honorários periciais, na forma prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora